Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL.

1. A penhora de percentual de faturamento de uma empresa é permitida, em caráter excepcional, caso o executado não tenha outros bens penhoráveis (tipificados no art. 835, do CPC) ou estes sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito existente, conforme dispõe art. 866, do CPC.

2. Entretanto, conforme a própria redação dos dispositivos legais mencionados, a penhora de percentual de faturamento de empresa só se faz possível nos casos em que esta própria pessoa jurídica figure na lide como executada, sob pena de violação ao princípio da autonomia patrimonial, excetuando-se os casos em que determinada a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Recurso conhecido e não provido.